Tribunal: STF
Processo: ARE 1357748
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração. Caráter manifestamente protelatório. Majoração da multa fixada nos primeiros embargos. Não conhecimento. Baixa imediata dos autos.



    1. In casu, trata-se de reiteração de embargos nos quais não se demonstram omissão, obscuridade, contradição ou erro material, evidenciando-se o mero intuito de rediscutir as questões já debatidas nos autos de forma dissociada das hipóteses de cabimento previsas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Conforme assentado no acórdão embargado, os fundamentos adotados pela Presidência do Tribunal a quo para não admitir o recurso extraordinário (ausência de prequestionamento e ofensa reflexa ao texto constitucional) não foram impugnados nas razões recursais, o que atraiu a incidência da Súmula nº 287 do STF.



    3. Nesse contexto, os primeiros aclaratórios opostos pelo ora embargante foram considerados protelatórios, com aplicação de multa de 1 (um) salário mínimo, nos termos do § 6º do art. 275 do Código Eleitoral, a qual deve ser majorada para 5 (cinco) salários mínimos, devido a sua reiteração, nos termos do § 7º do aludido preceito legal.



    4. Ademais, o STF possui entendimento firme de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    5. Não conhecimento dos embargos de declaração, os quais foram julgados manifestamente protelatórios, com aplicação de multa no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, nos termos do § 7º do art. 275 do do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), determinando-se a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.